Tribunal: STF
Processo: RE 115561
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. DISTINÇÃO ENTRE
OBRA PÚBLICA E SERVIÇO PÚBLICO. A OBRA PÚBLICA, SENDO EXECUÇÃO
MATERIAL DE UM PROJETO, E LIMITADA NO TEMPO, ENQUANTO O SERVIÇO
PÚBLICO TEM CARÁTER DE CONTINUIDADE. A OBRA PÚBLICA AGREGA UM
VALOR AOS IMÓVEIS POR ELA BENEFICIADOS; OS SERVIÇOS PUBLICOS,
CONQUANTO OS BENEFICIEM, NÃO PRODUZEM UMA INTEGRAÇÃO DE VALOR.
CONSERVAÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO E SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO
OBRA PÚBLICA. POR ELA, PODE O MUNICÍPIO COBRAR TAXA, DESDE QUE,
POR LEI, SEJA DEFINIDO O FATO GERADOR, FIXADAS A ALIQUOTA E A BASE
DE CALCULO. SE TAIS REQUISITOS NÃO CONSTAM DE LEI, MAS DE ATO
NORMATIVO DE AUTORIDADE MUNICIPAL, A COBRANÇA DA TAXA MALFERE O
PRINCÍPIO DE LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.